Tribunal: TJSP
Processo: 1043549-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ordinária proposta por servidores estaduais, visando à revisão da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço para incidência sobre a integralidade dos vencimentos,

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação ordinária proposta por servidores estaduais, visando à revisão da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço para incidência sobre a integralidade dos vencimentos, conforme artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Sentença de improcedência da ação.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se o adicional por tempo de serviço deve incidir sobre os vencimentos integrais ou apenas sobre o vencimento básico, considerando a vedação de superposição de vantagens após a EC no 19/98.
III. Razões de Decidir:
3. O artigo 129 da Constituição Estadual não prevê a incidência dos adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, apenas a sexta-parte. A EC no 19/98 veda a acumulação de acréscimos pecuniários para concessão de vantagens ulteriores.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O adicional por tempo de serviço incide sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração integral. 2. A EC no 19/98 veda a superposição de vantagens pecuniárias.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, XIV.
Constituição do Estado de São Paulo, art. 129.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 563708/MS, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 06.02.2013.
STF, ARE no 1.153.965/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, trânsito em julgado em 17.02.2020.
STJ, REsp no 49257/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe. 22.11.1999.